Tribunal: TJMT
Processo: 1023087-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023087-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP - CNPJ: 07.727.757/0001-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CARNAUBA - CPF: 843.208.504-91 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO ORIGINÁRIO E ADITIVO – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” – ATO SOBERANO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – ATOS NEGOCIAIS DISPONÍVEIS – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES ÀS CLASSES CORRESPONDENTES – ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE, FRAUDE E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS E SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LIMITAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO QUE TANGE A TAIS ATOS -

AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É notória a possibilidade de controle de legalidade da assembleia geral de credores, bem como do plano de recuperação aprovado em AGC; todavia também é firme o entendimento de que a aprovação dos credores, em assembleia geral, é soberana, ressaltando-se que os atos negociais disponíveis são perfeitamente legais, não podendo o judiciário alterar, modificar, estender ou limitar o que foi deliberado e aprovado.

Não há falar em suspensão e/ou anulação de plano de recuperação judicial homologado e anteriormente acompanhado pelas partes, pelo Ministério Público, pelo Administrador Judicial e presidido pelo Juízo “a quo”, com base em alegações de descumprimento à Lei n. 11.101/2005, bem como de fraude, ilícitos e utilização indevida da ação de recuperação judicial, eis que as alegações não se fazem acompanhadas de provas, nem submetidas ao contraditório e à ampla defesa, devendo prevalecer, portanto, a homologação do plano e

aditivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. Num. 183925670), interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

Em síntese, Após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, a Agravante defende a reforma da sentença, alegando que a decisão homologatória do plano “(...) (i) Não abordou a patente inatividade e inexistência de várias das Recuperandas como já decidido pelo E. TJ-MT; (ii) Relegou o Controle de Legalidade sobre diversos tipos de fraudes aos Credores Recuperacionais para momento posterior à homologação do Plano Recuperacional; e (iii) Considerou que os Credores Concursais tinham ciência da fileira de fraudes denunciadas pelos Agravante e pela PGFN ao mesmo tempo que os manteve ignorantes por não levantar sigilo processual sobre os ilícitos antes da Assembleia de Credores”.

Assevera que o Juízo “a quo” poderia e deveria ter abordado as questões prejudiciais, exercendo o controle de legalidade quando da homologação.

Menciona que “(...) foi aceito pedido de recuperação judicial para empresas inativas e inexistentes, chancelou-se aprovação de plano recuperacional derivado de declaração de vontade viciada pela ignorância dos Credores e ainda se concedeu benefício legal para Recuperandas que praticaram reiteradamente Atos Falimentares contra aqueles mesmos Credores Concursais”; e que “(...) a decisão sob luzes merece reparo e o Controle de Legalidade deve ser exercido na sua plenitude a fim de afastar ilegalidades e ilícitos”.

Acerca dos fatos, dispôs a Agravante que “(...) Na elaboração de peça judicial de cobrança de seu crédito o Agravante notou inicialmente que as ações de execuções contra a Agravada Frigorifico Redentor no Mato Grasso não logravam êxito de forma alguma”; que “(...) Observando com maior acuidade esta carteira de ações de execuções o Recorrente apurou insuperável dificuldade dos Credores em localizar as empresas devedoras do Grupo Redentor ou identificar bens livres para penhora ou ainda bloquear recursos em instituições financeiras”; que “(...) A principal dificuldade por parte dos Credores era justamente localizar as empresas do Grupo Redentor, pois a maioria já estavam desativadas e algumas simplesmente não mais existiam, tal qual a Pequena Central Hidroelétrica e seu lago reservatório de 13 quilômetros quadrados situados em um apartamento na cidade de São Paulo-SP”; que “(...) Em processo investigativo, a Recorrente apurou que as dívidas do antigo Grupo Redentor - hoje se auto intitulando “Grupo Redenção” - se expandiam para outras antigas empresas do ramo de curtumes já desativadas e com dívidas fiscais milionárias contra o Estado do Mato Grosso e a União Federal”.

Frisa que a atuação do Grupo em recuperação judicial consiste em estratagema de fraudes, onde se criavam empresas, contraia-se dívidas fiscais, desviava-se recursos para constituir patrimônio dos Sócios, desativa-se as empresas endividadas e criavam-se outras novas para seguir o mesmo ciclo de prejuízos ao erário, ressaltando-se que, em passado recente, os estratagemas se alastraram dos Credores Fiscais para os Credores Particulares, causando verdadeiro prejuízo na praça comercial do Estado de mato Grosso, em detrimento de trabalhadores, fornecedores, comerciantes, pecuaristas e financiadores.

Aponta a existência de Ação Cautelar Fiscal elaborada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com base em documentos e dados obtidos em diversos sistemas de informações do Governo Federal em minucioso trabalho investigativo, os quais comprovam lesão aos cofres federais e enriquecimento ilícito dos sócios, desde a abertura do antigo Frigorífico Araputanga em 1984, causando prejuízos de mais de R$ 300 milhões somente em dívidas fiscais federais.

Afirma que na mesma Cautelar Fiscal ficou constatado com base nos dados da Receita Federal a efetiva desativação das empresas (Frigorífico Araputanga, Curtume Araputanga, Curtume Jangadas, Frigorífico Redentor e Redenção Couros), sendo que, em 18/10/2021, a Agravante ajuizou pedido de falência por fraude a credores c/c pedido de desconsideração de personalidade jurídica em face às demais empresas do Grupo Redentor.

Diz que o processo foi autuado como petição cível e não como procedimento falimentar específico; que “(...) A fim de evitar que as Agravadas engendrassem manobras para escapar da citação da ação falimentar, tal qual se sucedeu com inúmeros outros Credores no Mato Grosso, o Recorrente requereu que o processo corresse em sigilo de justiça”; que “(...) Finalmente em 17/12/2021 foi determinada a citação das Agravadas sendo imposto sigilo de justiça, mas a correspondente publicação somente ocorria em 23/02/2022”; que “(...) O Recorrente, por meio de seu causídico, reiteradamente, solicitou audiência por e-mail para com o r. Juízo da 1a Vara Cível de Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá-MT a fim de tratar sobre a morosidade do processo falimentar. Em 05/04/2022 causídico do Agravante foi surpreendido com o e-mail da Serventia da 1a Vara Cível informando que não retornou aos pedidos de audiência “pois estava aguardando a publicação de uma decisão” se referindo ao deferimento da recuperação judicial em pauta no dia anterior (Doc. 03). Em resposta, o Recorrente argumentou à Serventia da 1a Vara Cível que a Lei de Falência não prevê a suspensão de pedido de falência por fraudes e perante os autos falimentares mais uma vez suplicou que a citação dos Recorridos fosse de fato efetuada (Doc. 04), o que somente veio a ocorrer quase um ano depois do ajuizamento em 06/10/2022”; que “(...) Neste mesmo petitório, em abril de 2022, foi requerido o levantamento do sigilo de justiça para que todos os Credores do processo recuperacional tivessem conhecimento das provas arregimentadas tanto pelo Agravante quanto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expondo atos fraudulentos praticado contra aqueles próprios por longo tempo. Não houve resposta do r. Juízo da 1a Vara Cível sobre o levantamento do sigilo processual e assim manteve-se os Credores em ignorância até a Assembleia Geral de Credores que aprovou o plano de recuperação viciado”

Sustenta que “(...) uma vez que o Agravante tinha ciência de antemão de que diversas das empresas Agravadas não tinham funcionamento ou qualquer tipo de operação, inclusive uma delas se trata de uma Pequena Central Hidroelétrica “em funcionamento” em um apartamento residencial em bairro nobre da cidade de São Paulo-SP, o Recorrente manejou Agravo de Instrumento ao E. TJ-MT requerendo a realização de nova perícia prévia (art. 51-A da Lei 11.101/2005)”; que “(...) O recurso foi autuado sob o número 1007717- 97.2022.8.11.0000 sendo que a E. Primeira Câmara de Direito Privado houve por bem não acolher o pedido do Recorrente pois a Lei de Recuperações Judiciais teria sido atendida na medida que houve a apresentação de Laudo de Constatação Prévia suficiente para deferimento da recuperação judicial. E uma vez que a Lei de Recuperações Judiciais teria sido atendida para fins de mero deferimento da recuperação judicial, a E. Primeira Câmara de Direito Privado aduziu que posteriormente o r. Juízo Recuperacional poderia rever tal posicionamento”.

Destaca que o “(...) Juízo Recuperacional não abordou a inatividade pública, notória e atestada pelos Relatórios Mensais de Acompanhamento emitidos pelo Administrador Judicial nos termos do Agravo de Instrumento no 1007717-97.2022.8.11.0000”.

Ressalta que “(...) na ocasião do deferimento da recuperação judicial a Serventia da 1a Vara Cível não apontou a existência do processo falimentar em apreço (Doc. ID 78292436) e assim não houve a distribuição do feito por dependência em desobediência tanto ao Parágrafo Único do art. 78 da Lei de Insolvências quanto da Resolução no 185/2013 emanada pelo Conselho Nacional de Justiça. Por seu turno, as Agravadas ocultaram a existência do processo falimentar na declaração de ações em curso por ocasião da petição inicial recuperacional (Doc. ID 78039800)”; que “(...) Diante do processo falimentar andando em larga morosidade, em agosto de 2022, o Agravante interveio no processo recuperacional apontando a omissão da Serventia supra e denunciando a ocultação da ação falimentar pelas Agravadas”; que

(Doc. ID 93120110)”; que “(...) Nesta ocasião, também requereu a redistribuição do feito em observância ao art. 78 da Lei de Falências. Nenhum destes pedidos foi sequer apreciado pelo r. Juízo Recuperacional”.

Salienta que “(...) Na ação falimentar, os Agravados tentaram recorrer ao E. Tribunal de Justiça argumentando que o deferimento da recuperação judicial obstaria o desenvolvimento da ação falimentar sob lume e que haveria necessidade de citação anterior das Devedoras para instauração do IDPJ”; que “(...) De forma acertada a Segunda Câmara de Direito Privado indeferiu tanto a liminar quanto o mérito do recurso das Agravadas (Agravo de Instrumento no 1021624-42.2022.8.11.0000 - Docs. 05 e 06) entendendo pela desnecessidade de citação prévia para instauração do IDPJ e que o deferimento de recuperação judicial não suspenderia a ação falimentar por Fraudes a Credores. E, enquanto isso, a recuperação judicial dos Agravados tinha o seu andamento rápido e de forma expedita encaminhando os Credores para votação do plano recuperacional em absoluta ignorância do teor tanto da ação falimentar quanto da actio Cautelar Fiscal”; que “(...) Diante da falta de decisão no processo recuperacional, o Recorrente requereu, em novembro de 2022, nos autos falimentares, que fosse seguida a Lei de Insolvências no que tange à preferência de tramitação do pedido de falência sobre a recuperação judicial bem como que fosse retirado o sigilo processual para que todos os Credores tivessem ciência dos fatos, provas e das alegações de fraudes (Doc. ID 103817590)”; que “(...) Mais uma vez o r. Juízo da 1a Vara Cível se manteve inerte e nem suspendeu o processo recuperacional, nem apressou o julgamento do processo falimentar e tampouco permitiu que os demais Credores da Recuperação Judicial tivessem ciência da fraude contra eles perpetradas”.

Revigora o entendimento de que “(...) os Credores aprovaram o plano recuperacional de forma viciada por ignorância dos fatos e das provas carreadas nas ações falimentar e Cautelar Fiscal atuando em vício de consentimento ao consentirem proposta novacional”. E, “Diante desta antevista situação contrária ao ordenamento jurídico o Recorrente requereu que houvesse o julgamento da ação falimentar em sede de Controle de Legalidade por ocasião do exame homologatório do plano recuperacional”.

Aduz que “(...) novamente o r. Juízo Recuperacional se quedou inerte relegando a apuração de irregularidades via Controle de Legalidade para após a homologação de plano recuperacional e sustentando que os Credores tinham plena ciência das fraudes mantidas em sigilo de justiça pelo mesmo r. Juízo Recuperacional”.

Afirma que “(...) a decisão homologatória do Plano Recuperacional foi silente sobre a ocorrência de diversos tipos de fraudes aos Credores Recuperacionais conforme os autos falimentares precedentes e acerca do vício no consentimento dado pelos Credores Recuperacionais ao aprovarem plano recuperacional em ignorância das denúncias de fraudes apostas na ação falimentar e na Ação Cautelar Fiscal, o Agravante interpôs Embargos de Declaração. (...) Entretanto, a decisão em resposta aos Embargos Declaratórios (Doc.ID 128423146) foi contrária a Lei de Falências bem como a mansa jurisprudência do E. TJ-MT e do E. STJ”.

Argumenta que “(...) Ab initio, trilhou bem a decisão no que tange na imperatividade de haver Controle de Legalidade sobre aspectos fora do Plano Recuperacional trazidos à baila em procedimentos correlatos a ser exercido antes da homologação daquela proposta negocial para evitar o uso fraudulento de Recuperações Judiciais: (...) Contudo, mesmo sustentando que o Controle de Legalidade deve ser feito antes de ato homologatório o decisum cai em contradição ao relegar tal ato para momento posterior ao mesmo ato homologatório já estando em curso a fase de cumprimento do Plano Recuperacional viciado e nulo (...)”; que “(...) Em nova contradição, a decisão atacada afirma que os Credores tinham pleno conhecimento do teor das denúncias de fraude grafadas no processo falimentar antes da votação do Plano Recuperacional sendo que aquele processo foi mantido em sigilo de justiça por sponte própria do r. Juízo Recuperacional”.

Assevera que o controle de legalidade deve ser realizado antes do ato de homologação do plano de recuperação e a decisão falha com a realidade dos fatos ao sustentar que os Credores tinham ciência das denúncias de fraudes perpetradas contra eles próprios antes da votação do Plano de Recuperação; e ainda não observou a decisão do Tribunal de Justiça no que tange à verificação da atividade e da existência de empresas recuperandas.

Quanto ao direito, diz a Agravante que “(...)Pela inexorável lógica do Legislador Falimentar é ato contra a Lei o desenvolvimento de ação recuperacional utilizada de forma fraudulenta devendo ser indeferida (art. 51-A, §6o) ou convertida em falência por Ato Falimentar (art. 97, inc. III)”; que “(...) os mesmos Credores que foram impedidos de exercer seus direitos contra as Agravadas por conta de estratagemas judiciais fraudulentos foram os mesmos arrastados ao feito recuperacional como Credores Concursais”; que “(...) O sábio e vestuta Legislador Falimentar juntamente com a mansa Jurisprudência construíram instrumentos jurídicos para evitar que ações recuperacionais sejam utilizadas de forma fraudulenta instituindo tanto a Perícia Prévia inicial quanto o Controle de Legalidade a ser exercido antes de eventual concessão de recuperação judicial”; que é viável o controle de legalidade da decisão que homologa o plano de recuperação judicial.

Destaca que “(...) Uma vez afastada a possibilidade do uso de ação recuperacional de forma fraudulenta, os Credores poderão formar o livre juízo de conveniência sobre a aceitação tanto do processo recuperacional quanto da proposta de novação. Com base neste livre juízo de conveniência o Credor poderá bem exercer a Prevalência dos seus Interesses via voto na AGC. A Prevalência dos Interesses dos Credores se justifica, pois são estes que sofrem prejuízos para o “salvamento” das empresas Recuperandas em grave situação de crise impondo-lhes sacrifícios ao seu Direito Constitucional de Propriedade”; que (...) o Plano de Recuperação Judicial é tomado como um verdadeiro negócio jurídico de direito privado traduzindo-se em contrato atípico entre Devedores e Credores e sujeito à interferência estatal sob as disposições do Código Civil no que tange à validade do negócio jurídico”; que “(...) Tal interferência estatal sobre o Plano de Recuperação Judicial é exercida via Controle de Legalidade a ser aplicado em fase imediatamente anterior à eventual homologação da proposta aceita pelos Credores. A boa doutrina vem se debruçando sobre Planos de Recuperação eivados de vícios nulificantes apurados no exercício do Controle de Legalidade”.

Alega que “(...) aos processos de Recuperações Judiciais onde haja a tentativa de Indução de Credores em Erro não somente devem energicamente obstados como o Legislador Falimentar ordena que tal ardil seja tomado como Ato Falimentar por caracterizar Fraude a Credor e assim seja convolado em Falência por Negócio Simulado”; que “(...)O Erro assim consiste na indução de formação de uma vontade na base de um conhecimento imperfeito ou da ignorância dos motivos que a determinaram. Se os agentes declarantes os conhecesse de fato a existência de fortes indícios de Fraudes e Crimes Falimentares, teriam vontades diversas ou não teriam determinado vontade alguma. Mais além, tem-se então o Erro Substancial (art. 137, inc. I, do Código Civil) pois aos Credores são causadas noções inexatas sobre o objeto e do escopo do processo recuperacional influenciando-se de sobremaneira a formação da sua vontade em erro a ser declarada em voto novacional na Assembleia de Credores”; que “(...) Uma vez demonstrada que as Recuperandas teriam agido com dolo ao omitir fatos e erradamente informar no pedido de recuperação judicial a inexistência de ação falimentar anterior por Fraudes e Crimes Falimentares, tal ardil causa a nulidade do negócio jurídico novacional a ser sacramentado via homologado judicial (art. 59 da Lei de Falências)”; que “(...) A repulsa do Legislador contra o ardil de Indução aos Credores em Erro é tamanha que previu como reflexo direto a nulidade da declaração de vontade dada no voto de aprovação ao Plano de Recuperação por vício de consentimento bem como dá azo a persecução por crime falimentar de Indução a Erro (...)”.

Requer “(...) I – In limine e inaudita altera partes a suspensão da decisão aqui combatida que homologou o Plano de Recuperação. II – A intimação do Ilmo. Administrador Judicial para que responda ao presente recurso, caso assim deseje: AJ1 Administração Judicial, CNPJ n.o 25.313.759/0001- 55, com endereço situado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n.o 525, 24o andar, sala 2401, bairro Alvorada, Edifício Dual Business, Cuiabá/MT, fone (65) 2136-2363, website www.aj1.com.br, e-mail ricardo@aj1.com.br, representada por Ricardo Ferreira de Andrade, CPF 840.049.321-49. III – A intimação de todas as Agravadas para que respondam ao presente recurso, caso assim desejem, com endereços já inicialmente declinados. IV – O translado integral do processo de Execução Fiscal no 0000414- 30.2019.4.01.3601 em trâmite na 2a Vara Federal Cível e Criminal de Cáceres-MT como prova emprestada, com arrimo do art. 372 do Código de Processo Civil. V – O julgamento do mérito pela concessão in totum do pedido para que seja declarada: A - Parcial nulidade do Laudo de Constatação Prévia emitido em 30/03/2022 no que tange as empresas Frigorífico Redentor S/A., Curtume Jangada S.A., Redenção Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Couros Ltda., Redentor Foods – Indústria, Comércio, Agroindústria e Participações Ltda., São José Energia PCHS Ltda., Curitiba Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda., Curtume Araputanga S.A – CURTUARA, Frigorífico Araputanga S.A e J.P.M.B Indústria e Comércio Ltda. B – A complementação da decisão recorrida para que haja completa a análise de mérito do processo falimentar no 1036021-17.2021.8.11.0041. C – A nulidade da deliberação dada em Assembleia Geral de Credores que aprovou o Plano Recuperacional por vicio de consentimento com arrimo nos arts. 145 e 147 do Código Civil”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos
Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

É bem verdade que é perfeitamente possível o controle de legalidade pelo Judiciário em relação ao plano
homologado pela Assembleia Geral de Credores, em processo de recuperação judicial; e que as deliberações devem respeitar os ditames legais acerca das matérias atinentes ao próprio plano.

Todavia, apesar de tal afirmação, tendo em vista as razões apresentadas no agravo, e após a breve instrução deste agravo, não entendo que os pleitos formulados neste recurso mereçam êxito.

Isso porque não consigo vislumbrar a alegada ilegalidade em relação à homologação, devendo-se respeitar também as deliberações oriundas da Assembleia Geral de Credores.

Ademais, tais alegações (de ilegalidade em relação ao uso da recuperação judicial) devem ser comprovadas de forma cabal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, podendo as recuperandas, inclusive, se for o caso, responderem na esfera criminal.

O que se verifica, no caso dos autos, é que as alegações não se consubstanciam em provas, devendo, a meu viso, prevalecer o ato assemblear e a decisão homologatória, destacando-se que não cabe ao Juízo Especializado ir além do controle de legalidade, respeitando-se os atos negociais disponíveis.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
o controle de legalidade consiste na análise das premissas estabelecidas no plano de recuperação judicial que possam estar em dissonância com ordenamento legal, devendo o juiz, ainda, assegurar que os princípios que regem o instituto da recuperação judicial sejam respeitados por ocasião das deliberações assembleares.

Apesar do controle de legalidade se voltar ao plano e às deliberações assembleares, por certo que o uso indevido do instituto da recuperação judicial deve ser coibido; tanto assim que a Lei 14.112/2020 introduziu à LRF o §6o, do art. 51-A, pelo qual o juiz poderá indeferir a petição inicial, caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial. A lei de regência também cuidou de tipificar como crimes falimentares atos fraudulentos praticados contra credores, ainda que no âmbito da recuperação judicial (LRF – arts. 168 e 171).

Vale lembrar que os indícios de fraude apontados por credores ou constatados pelo administrador judicial devem ser submetidos à rigorosa análise de provas a serem formalmente produzidas, quer em incidente paralelo à recuperação judicial, quer em ação própria, como é o caso em análise, em que tramita, paralelamente à presente recuperação judicial um pedido de falência formulado pelo ora embargante, com fundamento no art. 94, III, da LRF.

Fato é que enquanto não constatada a fraude, não há porque paralisar o processo de recuperação judicial e, muito menos punir sumariamente a devedora com o decreto falimentar.

Seguindo essa premissa, a ação de recuperação judicial seguiu seu curso com a designação de AGC para deliberação do Plano que foi aprovado pela maioria dos credores presentes, ensejando sua homologação, não sem antes passar pelo controle de legalidade.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão da decisão que, ao exercer o controle de legalidade, deixou de pronunciar sobre eventuais fraudes alegadas por credor na esfera da ação falimentar proposta perante este mesmo Juízo Falimentar diante de sua competência absoluta.

Ademais, nada obsta que, na hipótese de constatação da prática de fraudes e crimes falimentares o decreto falimentar ocorra no curso do processo de recuperação judicial, mesmo que durante a fase de cumprimento do Plano, sobretudo porque não tendo sido o pedido de falência fundado na impontualidade das devedoras, não foi sobrestado e segue seu trâmite regular.

Outrossim, não há como sustentar a tese erigida pela embargante de que os credores teriam sido induzidos a erro por desconhecerem “os apontamentos de Fraudes e Crimes Falimentares”, porquanto os fatos serão oportunamente analisados por este Juízo”.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PREVISÕES QUE JÁ FORAM EXCLUÍDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES VIOLAM A LEI No 11.101/2005 – INOCORRÊNCIA – PLANO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – PREVISÃO DE CARÊNCIA DE DEZOITO MESES PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO APROVADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei no 11.101/2005, deve ser homologado. 2. A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo. Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, não havendo, pois, reparo a ser feito nesse ponto
, até mesmo porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que prevê que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial” (caput), sendo que, “durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência” (§1o). (N.U 1016854-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)”. (destaquei)

Ressalte-se que no feito em análise houve a participação do administrador judicial, do Ministério Público e do Juízo singular, os quais concordaram com a decisão soberana em AGC, não podendo o Judiciário, dentro desse contexto, modificar o que já foi aprovado e homologado.

Ademais, dentro desse contexto, mostra-se prudente manter a decisão recorrida, eis que é perfeitamente possível que as partes interessadas abram mão de determinadas rubricas, a fim de que seja mantida a atividade das recuperandas, empregos e que os credores também satisfaçam parte de seus interesses, mostrando-se viável o aditivo, frisando-se a possibilidade de transigirem, desde que tais atos não padeçam de ilegalidade.

Nesse sentido, trago a jurisprudência desse Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas. A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. (N.U 1004873-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).”

Com esses apontamentos, posiciono-me pela prevalência da decisão do Juízo singular, que homologou o plano e o aditivo, com a aprovação dos credores, em assembleia-geral.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024